Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. É competente o Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, mas o remédio só é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser o Tribunal utilizado como instância revisora das decisões judiciais proferidas no âmbito daquele microssistema.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.